Tribunal: TJMT
Processo: 1003281-32.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003281-32.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULO CESAR COSTA SILVA - CPF: 706.260.661-82 (PACIENTE), TIAGO MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 071.432.241-54 (PACIENTE), WANDERSON VIEIRA RODRIGUES - CPF: 729.777.281-04 (PACIENTE), RAPHAEL QUEIROZ DE SOUZA SANTOS - CPF: 053.095.581-44 (PACIENTE), MARCOS PAULO MOREIRA DA SILVA - CPF: 030.920.491-79 (PACIENTE), RIBAMAR JUNIO ALEXANDRINA RODRIGUES - CPF: 704.836.761-01 (PACIENTE), ANTONIO MATOS OLIVEIRA - CPF: 850.383.425-15 (PACIENTE), PAULO DE OLIVEIRA CRUZ - CPF: 702.435.391-00 (PACIENTE), BERGSON SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 053.446.581-17 (PACIENTE), ANDERSON VICTOR DE FREITAS DA CRUZ - CPF: 061.810.651-05 (PACIENTE), ROMARIO DA SILVA RAMOS - CPF: 049.869.371-62 (PACIENTE), PAWIRI ABOODI TSEREDZE - CPF: 064.358.171-54 (PACIENTE), GIOVANNE CARLOS ANDRADE SOUZA - CPF: 046.804.821-92 (PACIENTE), MAXWUEL MENDES VIEIRA - CPF: 701.532.521-70 (PACIENTE), JEFFERSON AMARAL DA SILVA - CPF: 325.033.568-18 (PACIENTE), LOGANN SHELDON OLIVEIRA SOUZA - CPF: 048.976.541-65 (PACIENTE), WARLEN MARCOS DA SILVA SANTOS - CPF: 700.154.981-90 (PACIENTE), MAXSUEL SOUSA DA SILVA - CPF: 712.369.651-40 (PACIENTE), GUSTAVO FELIPE NERY DE SOUZA - CPF: 048.734.281-06 (PACIENTE), LUIZ ANTONIO SILVA MAGALHAES FILHO - CPF: 008.239.131-98 (PACIENTE), LUIS FERNANDO FELIX ITACARAMBI SOUZA - CPF: 706.420.321-90 (PACIENTE), KAREN CRISTINY VIEIRA ROCHA - CPF: 058.062.561-38 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Juiz da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIELMO ELIAS DA SILVA HUSSEIN - CPF: 034.421.271-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ERILIO MACHADO MIRANDA - CPF: 040.270.541-64 (TERCEIRO INTERESSADO), IZES ARIEL SOUZA - CPF: 069.085.591-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILLA REGINA DE SOUSA - CPF: 043.370.151-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MURIEL REYNAUD DE MATOS - CPF: 054.784.701-71 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DE OLIVEIRA CRUZ - CPF: 702.435.391-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE SOUZA LOPES - CPF: 030.144.041-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 004.420.921-56 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO NUNES DOS SANTOS ALENCAR VIEIRA - CPF: 048.224.451-86 (TERCEIRO INTERESSADO), WEBEU FERNANDES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR COSTA SILVA - CPF: 706.260.661-82 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, NA CONDIÇÃO DE LIDERANÇA E COM PARTICIPAÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO – FEITO COMPLEXO, QUE APURA A PRÁTICA DE CRIMES GRAVES SUPOSTAMENTE COMETIDOS POR MAIS DE 30 (TRINTA) RÉUS, CUJAS DEFESAS ESTÃO SENDO PATROCINADAS, EM SUA MAIORIA, PELA I. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL –
ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO PRAZO NONAGESIMAL DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP QUE NÃO ENSEJA, AUTOMATICAMENTE, O RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DA PRISÃO
– PRAZO PROCESSUAL QUE NÃO DETÉM CARÁTER PEREMPTÓRIO – REANÁLISE DAS PRISÕES PREVENTIVAS DEVIDAMENTE REALIZADA PELA D. MAGISTRADA SINGULAR HÁ APROXIMADAMENTE 15 (QUINZE) DIAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
WRIT
DENEGADO.

1.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito, que apura a prática de crimes graves e conta com pluralidade de réus [em número de 32], cujas defesas, em sua maioria, estão sendo patrocinadas pela i. Defensoria Pública Estadual, que conta com prerrogativas de intimação pessoal e prazos processuais em dobro; a impedir o acolhimento da tese defensiva de que existe coação ilegal por excesso de prazo.

2.

Eventual atraso na reavaliação da indispensabilidade da prisão cautelar que não enseja o automático reconhecimento da ilegalidade da custódia, tampouco a imediata colocação dos increpados em liberdade, porquanto aludido prazo de 90 (noventa) dias disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP não detém o caráter da peremptoriedade; mormente diante da informação de que a d. magistrada singular reanalisou as prisões dos pacientes há aproximadamente 15 (quinze) dias, ocasião em que concluiu pela necessidade de mantê-los segregados.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE(S):

ANDERSON VICTOR DE FREITAS DA CRUZ

ANTÔNIO MATOS OLIVEIRA

BERGSON SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR

GIOVANNE CARLOS ANDRADE SOUZA

GUSTAVO FELIPE NERY DE SOUZA

JEFFERSON AMARAL DA SILVA

KAREN CRISTINY VIEIRA ROCHA

LOGANN SHELDON OLIVEIRA SOUZA

LUIZ ANTÔNIO SILVA MAGALHÃES FILHO

LUIS FERNANDO FELIX ITACARAMBI SOUZA

MARCOS PAULO MOREIRA DA SILVA

MAXSUEL SOUSA DA SILVA

MAXWUEL MENDES VIEIRA

PAULO CESAR COSTA SILVA

PAULO DE OLIVEIRA CRUZ

PAWIRI ABOODI TSEREDZE

RAPHAEL QUEIROZ DE SOUZA SANTOS

RIBAMAR JUNIO ALEXANDRINA RODRIGUES

ROMARIO DA SILVA RAMOS

TIAGO MIRANDA DE OLIVEIRA

WANDERSON VIEIRA RODRIGUES

WARLEN MARCOS DA SILVA SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
decretou e mantém, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva em desfavor destes
na ação penal n.º 0001949-23.2018.811.0042 (cód. 509168), em que denunciados pela suposta prática do crime tipificado no
art. 2º, §2º, inc. I da Lei n.º 12.850/13.

Após contextualizar os fatos pertinentes à presente impetração, o i. Defensor Público sustenta o aventado constrangimento ilegal nas teses de
excesso de prazo
na prisão

processual
dos increpados e
omissão do juízo
a quo
em reavaliar a imprescindibilidade desta
, porquanto o recolhimento dos acusados ao cárcere
já perdura desde
10/07/2019
, ou seja, por cerca de 01 (um) ano e 07 (sete) meses
, e conquanto os pacientes tenham apresentado suas respectivas respostas à acusação ainda no ano de 2020, alega que até a data em que impetrada a presente ação constitucional não houve designação de audiência de instrução e julgamento, tampouco manifestação do MM. Juiz de primeiro grau acerca da necessidade de manutenção das prisões preventivas, estando o processo paralisado no Gabinete desde
16/11/2020
; a configurar expressa
violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo
, além de
ofensa à novel redação do art. 316, parágrafo único, do CPP, dada pela Lei n.º 13.964/19
, que passou a exigir a reavaliação periódica e fundamentada das prisões cautelares.

Enfim, invoca o brocardo jurídico do
in dubio pro reo
e afirma não ser razoável a manutenção da custódia cautelar dos increpados sem que seja feita a individualização das condutas de cada um deles, bem como devidamente apontados os motivos pelos quais seriam inadequadas à hipótese as medidas cautelares alternativas, as quais, no seu entender, revelam-se suficientes para resguardar a ordem pública e a escorreita aplicação da lei penal.

Com fincas em tais premissas, requer a concessão
in limine

da ordem para o fim de relaxar a prisão preventiva dos pacientes, aplicando-se-lhes
“caso entenda necessário”
, medidas cautelares alternativas ao cárcere.
No mérito
, postula a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus.

A inicial do remédio heroico veio instruída com a documentação eletrônica disponível do ID 77842968 ao ID 77842974.

Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, em razão do julgamento meritório do
Habeas Corpus
n.º 1013228-47.2020.811.0000, vieram-me conclusos para análise do pedido de liminar.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID
78125458) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora capituladas aos autos eletrônicos no ID 80304474 e ss.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 80728970).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

1.

Do anunciado excesso de prazo.

Verte do caderno processual eletrônico e dos informes prestados pela d. autoridade inquinada de coatora, ambos confrontados com as informações disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que os pacientes estavam sendo monitorados no bojo da
Operação Policial 10ª Mandamento II
e, após longos períodos de investigações, tiveram suas prisões preventivas decretadas no dia
05/07/2019
nos autos do Incidente n.º 20078-42.2019.811.0042 (cód. 577457), diante da existência de fortes indícios de que integrariam a organização criminosa “Comando Vermelho de Mato Grosso – CVMT” no município de Barra do Garças/MT, valendo-se de violência para impor o poder da aludida facção criminosa e viabilizar uma espécie de domínio criminoso da região.

Ao final do procedimento investigativo, o i. representante do
Parquet
ofertou denúncia em face dos pacientes, imputando à
Bergson Santos de Oliveira Junior
,
Luis Fernando Felix Itacarambi Souza
,
Tiago Miranda de Oliveira
e
Warlen Marcos da Silva
o cometimento do crime descrito no
art. 2º, §2º, §3º e §4º, inc. I, da Lei n.º 12850/13
; e à
Antônio Matos Oliveira
,
Paulo de Oliveira Cruz
,
Paulo Cesar Costa Silva
,
Wanderson Vieira Rodrigues
,
Raphael Queiroz de Souza Santos
,
Anderson Victor de Freitas da Cruz
,
Romario da Silva Ramos
,
Pawiri Aboodi Tseredze
,
Marcos Paulo Moreira da Silva
,
Giovanne Carlos Andrade Souza
,
Maxwuel Mendes Vieira
,
Ribamar Junio Alexandrina Rodrigues
,
Jefferson Amaral da Silva
,
Logann Sheldon Oliveira Souza
,
Maxsuel Sousa da Silva
,
Gustavo Felipe Nery de Souza
e
Luiz Antônio Silva Magalhães Filho
, o cometimento do crime tipificado no
art. 2º, §2º e §4º, inc. I da Lei n.º 12.850/13
.

A exordial acusatória foi devidamente recebida no dia
16/12/2019
, instaurando-se a
ação penal n.º 28131-12.2019.811.0042 (cód. 586284)
, ocasião em que determinada a citação pessoal dos acusados para apresentarem suas respectivas defesas prévias, bem como ratificada a decisão que decretou a prisão preventiva dos acusados, mantendo-os recolhidos ao cárcere.

Foram expedidos os respectivos mandados e cartas precatórias a fim de proceder com a citação dos acusados e, no dia
22/04/2020
o feito foi concluso ao Gabinete, oportunidade em que a MM.ª Juíza singular constatou que dos 32 (trinta e dois) indivíduos denunciados, 29 (vinte e nove) haviam sido devidamente citados e pugnado pela nomeação da i. Defensoria Pública Estadual; 02 (dois) haviam sido citados e declarado possuir advogado constituído, mas ainda não haviam apresentado resposta à acusação; restando pendente a citação de apenas 01 (um) dos acusados.

À vista disso, foi determinada a nomeação da i. Defensoria Pública Estadual para promover a defesa dos favorecidos nessa ordem e de outros 07 (sete) codenunciados, sendo os autos remetidos ao aludido órgão para apresentação das respectivas respostas à acusação. Na mesma ocasião, foi ordenada a certificação quanto à apresentação de das defesas pelos 02 (dois) denunciados que alegaram possuir patrono constituído e, em caso negativo, ficou determinado que fossem estes intimados para informar sobre a impossibilidade de constituir advogado ou para fornecer o nome completo dos causídicos, a fim de que fossem devidamente citados via DJE.

Na sequência, foram formulados pedidos de revogação da custódia dos acusados
Pawiri Aboodi Tseredze
e
Paulo Cesar Costa Silva
, os quais foram devidamente apreciados e indeferidos, respectivamente, nos dias
24/04/2020
e
28/04/2020.

Dando prosseguimento à marcha processual, a i. Defensoria Pública apresentou as defesas preliminares de
Erilio Machado Miranda
,
Roberto Oliveira Sobrinho
,
Victor Hugo Nunes dos Santos Alencar
,
Fabio Bastos Santana
,
Pedro Henrique Souza Lopes
,
Webeu Fernandes da Silva
e
Elielmo Elias da Silva
; ao que se sucedeu a expedição de ofícios e cartas precatórias a fim de regularizar a citação e apresentação de defesa preliminar por todos os acusados, inclusive àqueles que afirmaram possuir advogado particular.

Em seguida, no dia
19/08/2020
, em atenção à Portaria-Conjunta n.º 371/PRES-CGJ deste eg. Sodalício, os autos da ação penal correlata foram integralmente digitalizados e distribuídos no sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe), passando a tramitar virtualmente sob o mesmo n.º 0028131-12.2019.811.0042.

Os autos foram remetidos ao Gabinete e no dia
15/10/2020
, proferida decisão indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva de
Maxsuel Souza da Silva
, oportunidade em que determinada a remessa dos autos à i. Defensoria Pública Estadual para que apresentasse as respectivas respostas à acusação de 22 (vinte e dois) acusados ditos hipossuficientes, bem como a abertura de vista ao i. Ministério Público para que se manifestasse acerca das preliminares arguidas.

Na sequência, foram formulados sucessivos pedidos de revogação das prisões impostas aos pacientes e no dia
17/03/2021
, a MM.ª Juíza titular da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT emitiu pronunciamento por meio do qual
indeferiu
os pleitos de liberdade provisória protocolados pelas defesas de
Paulo de Oliveira Cruz
,
Roberto Oliveira Sobrinho
,
Victor Hugo Nunes dos Santos Alencar
,
Fabio Bastos Santana
,
Pedro Henrique Souza Lopes
,
Webeu Fernandes da Silva
e
Elielmo Elias da Silva
; e, nos termos do art. 316 do CPP
, reavaliou a imprescindibilidade das prisões dos demais acusados
, concluindo por mantê-los recolhidos ao cárcere.

Na mesma oportunidade, a d. magistrada de primeiro grau:
i)
nomeou a i. Defensoria Pública Estadual para patrocinar a defesa de
Kamilla Regina de Souza

e
Muriel Reynald de Matos
, ordenando fossem os autos remetidos ao aludido órgão para apresentação das respectivas respostas à acusação;
ii)
determinou a expedição de novo mandado de citação da codenunciada
Izes Ariel Souza
que, aparentemente, encontra-se segregada na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto/MT;
iii)
determinou a expedição de ofício à unidade prisional de Nova Xavantina/MT, a fim de que fossem encaminhadas informações sobre o cumprimento do mandado de prisão expedido em face de
Karen Cristiny Vieira Rocha
;
iv)
determinou a remessa do feito ao i. Ministério Público para manifestação acerca das preliminares arguidas nas defesas preliminares e do pedido de revogação da prisão formulado por
Wanderson Vieira Rodrigues
; e, por fim, o desentranhamento das Exceções de Incompetência opostas nos autos, com a subsequente autuação destas em autos apartados.

As determinações foram devidamente cumpridas pela Secretaria da 7ª Vara Criminal e no dia
23/03/2021
, os autos foram remetidos à Defensoria Pública Estadual, onde aguardam a juntada das defesas preliminares faltantes para que, então, possa o feito prosseguir com sua regular tramitação.

Irresignado com a manutenção da prisão processual dos increpados, o i. Defensor Público sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

Todavia, a despeito dos judiciosos argumentos empregados pela i. Defesa no presente remédio heroico,
a meu ver, o elastério na marcha processual não se revela demasiadamente exacerbado, ao ponto de ensejar a restituição do
status libertatis
dos pacientes
. Explico.

Como se sabe, os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal para o encerramento da instrução processual servem apenas como parâmetro geral, não sendo, pois, fatais ou peremptórios, haja vista a possibilidade de, em razão das particularidades do caso concreto, serem mitigados, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com isso, para a verificação da alardeada coação ilegal por excesso de prazo, impede-se uma análise puramente matemática, reclamando do d. julgador um raciocínio com juízo de razoabilidade, sopesando o tempo de duração da prisão preventiva com as vicissitudes da situação fática e a complexidade do feito, bem assim com os fatores que possam influir na tramitação regular da ação penal.

Por consequência, para ser considerada ilegal a duração da custódia cautelar do indivíduo, a ser cogitado o seu relaxamento, o maior elastério na instrução processual deve ser atribuído ao descaso injustificado da acusação ou do d. juízo ao conduzir o feito,
o que inocorre na hipótese versada.

Nessa linha intelectiva firmou-se o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, ao se manifestar no sentido de que
“
somente configura constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos
prazos
processuais
(...)”

(vide: STJ - AgRg no RHC: 122070 ES 2019/0376731-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020). Grifei.

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese em voga, concluo que as peculiaridades da hipótese concreta justificam certo alongamento nos trâmites processuais do feito correlato que,
além de sofrer as consequências das medidas preventivas à propagação do novo coronavírus (Covid-19),

trata-se de processo-crime deveras complexo que apura a prática dos crimes de pertencimento à organização criminosa armada e com participação de menor, supostamente cometidos por mais de 30 (trinta) acusados, cujas defesas em primeira instância estão sendo patrocinadas, em sua maioria, pela i. Defensoria Pública Estadual
, que conta com prerrogativas de intimação pessoal e prazos processuais em dobro
; de maneira que o interregno de tempo para o trâmite da persecução penal judicial transcorrido até então não me parece de todo desarrazoado, tampouco ofensivo à razoável duração do processo.

Logo, não sendo possível verificar a existência de qualquer ato procrastinatório da acusação ou do d. magistrado singular na condução do processo,
inviabiliza-se o acolhimento do pedido defensivo de relaxamento/revogação da prisão preventiva imposta aos pacientes, porque não caracterizado o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo
.

Por fim, quanto à alegação referente à suposta ilegalidade das prisões decorrente do alardeado descumprimento da exigência de reavaliação periódica à que alude o art. 316, parágrafo único, do CPP, friso que, conforme já aquilatado, no dia
17/03/2021
a d. magistrada singular proferiu decisão
reavaliando a indispensabilidade das prisões de cada um dos acusados
, a afastar a tese defensiva que busca desconstituir o ergástulo sob esse viés.

E ainda que fosse diferente, o c. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que referido lapso temporal
“não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.
” (AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020). Grifei.

Logo, a mera alegação de que a d. autoridade inquinada de coatora não estaria cumprindo a determinação do art. 316, p. único do CPP, isoladamente considerada, não seria suficiente para ensejar a automática concessão da liberdade aos increpados, a teor da jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores.

Enfim, a despeito das alegações vertidas pelo i. Defensor Público a fim de robustecer a tese de falta de razoabilidade na manutenção da prisão dos increpados, no sentido de que as condutas delituosas não teriam sido individualizadas, tampouco apontados os motivos pelos quais seriam insuficientes
in casu
as providências acautelatórias menos drásticas; ressalto que por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
n.º 1013228-47.2020.811.0000
, a c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício já concluiu pela
legalidade do decreto de prisão preventiva dos pacientes, pelo efetivo preenchimento dos requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP e pela insuficiência das medidas cautelares alternativas à hipótese
, não sendo cabível eventual rediscussão neste
writ
; máxime se levarmos em conta que os motivos que inicialmente ensejaram a decretação da medida extremada foram
recentemente ratificados
pela d. autoridade inquinada de coatora.

Por conseguinte, não sendo possível verificar a existência de qualquer ato procrastinatório da acusação ou da d. magistrada singular na condução do processo, inviabiliza-se o acolhimento do pedido defensivo de relaxamento da prisão preventiva imposta aos increpados sob esse viés, porque não caracterizado o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo
.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM

impetrada em favor de
ANDERSON VICTOR DE FREITAS DA CRUZ, ANTÔNIO MATOS OLIVEIRA, BERGSON SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR, GIOVANNE CARLOS ANDRADE SOUZA, GUSTAVO FELIPE NERY DE SOUZA, JEFFERSON AMARAL DA SILVA, KAREN CRISTINY VIEIRA ROCHA, LOGANN SHELDON OLIVEIRA SOUZA, LUIZ ANTÔNIO SILVA MAGALHÃES FILHO, LUIS FERNANDO FELIX ITACARAMBI SOUZA, MARCOS PAULO MOREIRA DA SILVA, MAXSUEL SOUSA DA SILVA, MAXWUEL MENDES VIEIRA, PAULO CESAR COSTA SILVA, PAULO DE OLIVEIRA CRUZ, PAWIRI ABOODI TSEREDZE, RAPHAEL QUEIROZ DE SOUZA SANTOS, RIBAMAR JUNIO ALEXANDRINA RODRIGUES, ROMARIO DA SILVA RAMOS, TIAGO MIRANDA DE OLIVEIRA, WANDERSON VIEIRA RODRIGUES e WARLEN MARCOS DA SILVA SANTOS
;
e,
por consequência, mantenho a prisão preventiva destes nos autos da
ação penal n.º 0001949-23.2018.811.0042 (cód. 509168).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021